Tribunal: TJMT
Processo: 1002100-34.2019.8.11.0010
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002100-34.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 204.946.101-15 (APELANTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), CRISLAINE SILVA FERREIRA - CPF: 032.150.371-65 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIENE DA SILVA - CPF: 823.145.601-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTO ERRO MÉDICO DURANTE CIRURGIA OFTALMOLÓGICA –
RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO CAUSAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado,
a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

2- A
ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta adotada pelos médicos durante o Programa Caravana da Transformação e os problemas de visão que acometeram a vítima, deve-se afastar a responsabilidade do Estado e, por conseguinte, impõe a improcedência do pleito indenizatório.

3- Sentença mantida. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado a causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o Apelante que ingressou com ação indenizatória por danos materiais e morais, vez que no ano de 2017 participou do Programa Caravana da Transformação, agendou consulta médica e, em 30.01.2017 foi submetido à cirurgia para remoção de catarata no olho direito e, em 02/02/2017 no esquerdo e que após alguns meses do procedimento cirúrgico, o Apelante começou a sentir fortes dores nos olhos, obrigando-o a procurar novo médico oftalmologista para consulta, sendo constatado descolamento de retina e baixa acuidade visual.

Sustenta que, a sentença deve ser modificada in totum, uma vez que o nexo de causalidade entre a atuação do Estado Recorrido com os problemas apresentados pelo Recorrente são claros, evidentes e foram devidamente comprovados nos autos.

Argumenta que, é fato incontroverso que o Recorrente, após atendimento pelos médicos participantes da “Caravana da Transformação”, passou por novo procedimento cirúrgico após os exames clínicos constatarem que o mesmo sofreu deslocamento de retina e baixa acuidade visual na cirurgia realizada na aludida caravana, programa social do então governador do Estado.

Enfatiza que, restou comprovado por meio de declaração do médico oftamologista, Dr. Rodrigo Sanches Oliveira, que o Apelante “apresentou diagnóstico de descolamento de retina em ambos os olhos sendo submetido às cirurgias de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone no olho direito no dia 21/08/2017 e no olho esquerdo no dia 06/11/2017”, ou seja, que em decorrência daquela cirurgia realizada pelo Estado houve deslocamento de retina em ambos os olhos.

Afirma que, o referido médico atestou ainda, que o Apelante foi submetido a novas cirurgias para remoção do óleo de silicone no olho direito no dia 29/01/2018 e no olho esquerdo no dia 28/03/2018, ou seja, que em decorrência da cirurgia mal sucedida pelo Estado, foi necessário realizar novo procedimento para reparar o erro, portanto não há que se falar em ausência de nexo de causalidade.

Destaca que, está a caracterizada a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a obrigação de indenizar o Apelante, uma vez presentes o nexo causal entre a conduta do Estado e o dano causado ao paciente, consoante restou demonstrado por documentos acostados aos autos.

Ao final, requereu seja conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença, determinando assim que o Estado de Mato Grosso seja condenado a indenizar por danos materiais e extrapatrimoniais, respectivamente, o montante de R$ 43.426,61 (quarenta e três mil quatrocentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), estes últimos a serem arbitrados pelo Juízo, assim como no pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo, majorando os honorários advocatícios.

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça é pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Perscrutando os autos, vislumbra-se que José Alves da Silva ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais, em suma, por ter, no
ano de 2017 participado do Programa Caravana da Transformação, agendado consulta médica e, em 30.01.2017 foi submetido à cirurgia para remoção de catarata no olho direito e, em 02/02/2017 no esquerdo e que após alguns meses do procedimento cirúrgico, o Apelante começou a sentir fortes dores nos olhos, obrigando-o a procurar novo médico oftalmologista para consulta, sendo constatado descolamento de retina e baixa acuidade visual, resultando na realização de outras duas cirurgias, ficando impossibilitado de exercer suas atividades habituais em razão desses anos à sua visão.

Conforme certidão de óbito inserta no id. 109695468, o autor faleceu em 19/10/2020, tendo como causa da morte “síndrome respiratória aguda grave, covid-19, tabagismo”, sendo habilitado o espólio de José Alves da Silva.

O juízo monocrático sentenciou o feito, assim o fazendo nos seguintes termos:

“[...]
A pretensão inicial é no sentido que seja o requerido condenado ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais em razão de negligência e imperícia por médicos participantes da “Caravana da Transformação”, programa promovido pelo Estado, ora requerido. À luz do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração, confira-se.

[...]

Com base nessa teoria, aquele que sofreu dano, para lograr a respectiva reparação, deve apenas provar haver sido tal dano causado no exercício de função pública, independente da prova da culpa ou dolo do agente administrado. Em outras palavras, vale dizer que basta a demonstração da relação de causa e efeito entre a conduta do agente e o evento danoso, para que o Estado seja responsável pelas consequências de ordem patrimonial resultante da conduta de seu preposto. O Estado, por sua vez, poderá eximir-se, no todo e em parte, da responsabilidade que eventualmente lhe seja atribuída e, para tanto, deve demonstrar a ocorrência de caso fortuito, força maior, culpa exclusiva ou a concorrência da vítima. In casu, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e qualquer conduta comissiva ou omissiva imputada ao Estado.
Ficou demonstrado que o autor foi submetido ao procedimento descrito na exordial (fl. 27). Segundo o relatório de cirurgia o procedimento foi realizado sem intercorrências, tendo sido fornecido ao autor colírio Vigadexa com instruções de uso de óculos escuro. De acordo com a declaração de fl. 39 assinada pelo médico oftalmologista Dr. Rodrigo Sanches Oliveira o autor “apresentou diagnóstico de descolamento de retina em ambos os olhos sendo submetido às cirurgias de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone no olho direito no dia 21/08/2017 e no olho esquerdo no dia 06/11/2017”. O supracitado relatório médico atesta que o autor foi submetido a novas cirurgias para remoção do óleo de silicone no olho direito no dia 29/01/2018 e no olho esquerdo no dia 28/03/2018. Ainda, segundo o expert, o autor, à época do exame, apresentava boa visão em olho direito (20/40) e baixa de acuidade em olho esquerdo (20/400), devido a sequelas de descolamento de retina neste olho. Na espécie, não foi possível atestar, de forma inequívoca, com as provas carreadas aos autos, o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os problemas posteriores apresentados pelo autor. É fato incontroverso que o autor após atendimento pelos médicos participantes da “Caravana da Transformação” passou por novo procedimento cirúrgico, todavia, não há nos autos indicativos de que o quadro clínico do paciente tenha se agravado em razão da operação realizada pelos médicos a serviço do Estado
. Nesse sentido ausente o nexo de causalidade não há falar no dever de indenizar.

[...]

Como se sabe, é do autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito subjetivo, em atenção ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sob pena de improcedência da sua pretensão. Portanto, deixando o autor de comprovar suas alegações, a improcedência dos pedidos feitos na inicial é de rigor. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, o que faço com supedâneo no art. 487, I do Código de Processo Civil.

O autor trouxe à baila alguns documentos, aos quais instruem a exordial, dentre eles:

- orientações pré e pós-cirúrgicas;

- cartão de controle de dilatação;

- relatório das cirurgias ocorridas nos dias 30.01.2017 e 02.02.2017, informando que
“procedimento realizado sem intercorrências. Foi fornecido colírio vigadexa com instruções de uso e óculos escuro. Paciente encaminhado para pós-operatório após 24 horas de cirurgia. Paciente orientado e liberado”; receituário contendo dados do medicamento vigadexa e orientações de uso;

- exames realizados no IMO - Instituto Mato-Grossense de Oftalmologia.

Apresentou, ainda, declaração do médico Rodrigo Sanches Oliveira, relatando que
“o paciente apresentou diagnóstico de deslocamento de retina em ambos os olhos sendo submetido às cirurgias de vitrectomia posterior com implante de óleo de silicone no olho direito no dia 21/08/2017 e no olho esquerdo no dia 06/11/2017. Foi sumetido ainda a novas cirurgias para remoção do óleo de silicone no olho direito no dia 29/01/2018 e no olho esquerdo no dia 28/03/2018. O paciente em questão está em acompanhamento oftalmológico ambulatorial com boa visão em olho direito (20/40) e baixa acuidade visual em olho esquerdo (20/400) devido a sequela do deslocamento de reina neste olho”
.

O juízo “a quo” nomeou a médica Soraya Kaffashi Soares Castro como perita, a fim de subsidiar o entendimento acerca da comprovação de nexo de causalidade entre o dano e a conduta imposta ao requerido.

Posteriormente, a perita declinou de sua nomeação, justificando não possuir conhecimento técnico para atuar neste caso como perita, por se tratar de complicações pós operatórias por erro médico, sendo nomeado o médico Lindomar Bett Junior.

Entretanto, como mencionado alhures, antes da realização do ato pericial, o autor veio a óbito.

Pois bem.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, dispõe acerca da responsabilidade objetiva do Poder Público, nos seguintes termos:

“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

É cediço, todavia, que a responsabilidade civil do Estado, como regra, é objetiva. No entanto, no caso de suposto erro médico cometido pela rede de saúde do Estado,
a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da "falta do serviço", sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional.

Como se sabe, o nexo causal é a ligação ou relação de causa e efeito entre um determinado comportamento e um evento. Ou seja, para que se caracterize o dever de indenizar, necessária a ocorrência do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Não obstante brade em nós o sentimento de pesar pelo falecimento do autor, durante o tenebroso período avassalador da Covid-19, razão não lhe assiste.

Bem pontuado restou pelo juízo
a quo
, ao consignar que:

“[...]
não foi possível atestar, de forma inequívoca, com as provas carreadas aos autos, o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os problemas posteriores apresentados pelo autor. É fato incontroverso que o autor após atendimento pelos médicos participantes da “Caravana da Transformação” passou por novo procedimento cirúrgico, todavia, não há nos autos indicativos de que o quadro clínico do paciente tenha se agravado em razão da operação realizada pelos médicos a serviço do Estado”.

De fato, pelos documentos trazidos à baila pelo autor, em observância ao que estabelece no art. 373, do Código de Processo Civil, não é possível identificar a existência de nexo causal entre a cirurgia pelo qual o autor de sujeitou e o suposto comprometimento de sua visão, ônus que lhe competia.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. HOSPITAL ESTADUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO VERIFICADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do médico, em regra, ocorre quando o profissional age com culpa, deixando de observar as prescrições da ciência ou agindo de modo temerário no trato com o paciente. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apuração da responsabilidade objetiva dos hospitais independe da averiguação da culpa, contudo é necessária a demonstração dos demais elementos que tipificam o dever de indenizar: ação ou omissão de seus prepostos (conduta), nexo de causalidade e resultado lesivo. 3. Ausência de comprovação, na espécie, de que a conduta médica tenha se realizado com imprudência, imperícia e negligência, uma vez que não há evidências de que o profissional tenha agido com desídia. 4. Embora a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, não houve comprovação do nexo causal entre a conduta médica e os danos experimentados pela recorrente, de modo que não subsiste o dever do ente Estadual em indenizá-la. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MA - AC: 00008265520118100044 MA 0011812019, Relator: MARCELINO CHAVES EVERTON, Data de Julgamento: 23/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)”.

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PARALISIA CEREBRAL OCORRIDA APÓS NASCIMENTO EM HOSPITAL MUNICIPAL DE PRATÁPOLIS - PROCEDIMENTOS MÉDICOS REGULARES - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta médica adotada pelos profissionais atuantes no Hospital Municipal de Pratápolis, no momento do parto do autor, e as sequelas psicomotoras advindas da paralisia cerebral ocorrida após o nascimento, afasta a responsabilidade do Município de Pratápolis e, por conseguinte, impõe a improcedência do pleito indenizatório. - Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10529040068114001 MG, Relator: Claret de Moraes (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/05/2016, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2016)”.

Nesta senda, a ausência de comprovação do nexo causal entre a conduta adotada pelos médicos durante o Programa Caravana da Transformação e os problemas de visão que acometeram a vítima, deve-se afastar a responsabilidade do Estado e, por conseguinte, impõe a improcedência do pleito indenizatório, como bem julgado foi pela instancia singela.

Com essas considerações, conheço e
nego provimento
ao apelo, mantendo-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023